Tribunal: STF
Processo: ARE 1246423
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPPS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. RE 593.068. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO § 2º DO ARTIGO 1.026 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.